Tribunal: TJDFT
Processo: 0756835-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0756835-44.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOHNNATA ROSENDO REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o equívoco ocorrido nas intimações realizados perante o juízo de origem, defiro o pedido apresentado na petição de ID 56059259 pelo Distrito Federal. Intime-se o Recorrido para que, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso inominado. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora